Tribunal: TJMT
Processo: 1031299-91.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031299-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 957.060.621-53 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031299-91.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual De Trânsito

Recorrida(s):

Manoel Rodrigues Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o veículo foi registrado indevidamente em nome do autor, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDAs nos valores de R$ 974,40, R$ 110,00, R$ 121,00, R$138,67 e R$ 138,67, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as alegações do requerente notadamente de que está sofrendo cobranças referente ao veículo de placa JYN 3082, que informa jamais ter sido de sua propriedade, alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas, haja vista que não apresenta o procedimento de transferência. Os documentos juntados aos autos dão sustentação às alegações do Requerido, especialmente tendo em consideração que demonstra com segurança que não é possuidor e nem proprietário do veículo em questão. Quanto a ausência de propriedade, verifico que competia também aos Requeridos a comprovação de fato desconstitutivo ou modificativo do direito do requerente, tendo em vista que não seria possível atribuir ao requerente a produção de prova de fato negativo. Não sendo comprovado pelos Requeridos que a propriedade do veículo de fato pertence ao Requerente, tenho que os pedidos da inicial são procedentes. A própria postura do requerente demonstra sua boa-fé, haja vista que mesmo afirmando não ser o proprietário do veículo, vista que tentou de diversas maneiras resolver o problema junto ao órgão Requerido, porém, sem sucesso. De outro norte, a alegação das reclamadas de não ter mais a disponibilidade do prontuário do veículo corroboram com a procedência da ação, isso porque tais documentos seriam se extrema importância para verificação da documentação de transferência do primeiro proprietário ao atual, para aferir especialmente a autenticidade dos documentos/assinaturas utilizados na operação. Considerando que o veículo está em plena circulação, conforme extratos juntado pelo próprio Requerido, se apresenta duvidoso a alegação de que não tem em arquivo tais documentos referentes ao veículo. Nestes termos, considerando a ausência de aquisição do veículo, não há efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador haja vista que este decore da propriedade do veículo. Ainda, o bem não compõe o acervo patrimonial do Requerente, não há como efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador..
”.

3.
“Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, e desconstituir, definitivamente, os protestos indevidos e a retirada definitiva das inscrições junto ao cadastro de dívida ativa. Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para evitar responsabilidades futuras; Condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir desta data, pelos mesmos índices e, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021